Tribunal: TJES
Processo: 0003021-43.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003021-43.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURICIO PEREIRA DE SOUZA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MA
URÍCIO
P
EREIRA DE SOUZA
em face da r. sentença de fls. 145/147vº, proferida pelo magistrado da Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
“
ação de indenização do
seguro DPVAT”,
ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais juntadas às fls. 150/156, o apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que:
(I)
houve cerceamento de seu direito de defesa pois
“se trata de uma ação indenizatória por acidente de trânsito, fazendo-se necessária perícia técnica, com médico ortopedista para o devido julgamento da lide”;
(II)
“Verificando os laudos médicos juntados no processo, pelo apelante, é notório que o apelante possui diversas lesões, sendo elas: marcha claudicante com hiotrofia da musculatura da perna esquerda, com osteoartrose por consolidação viciosa com rigidez articulação do tornozelo esquerdo.”
;
(III)
“No atendimento e cumprimento das ordens judiciats, na maioria das vezes que se tentou realizar as perícias no DML, a vítima foi comunicada sobre a impossibilidade, sob a justificativa de: 1) falta de mão de obra; 2) falta de laudo definitivo que comprove a lesão do acidentado
(...) Nesse diapasão, requer que seja nomeado médico ortopedista para realização de perito particular, para exercer o encargo de perito nesse processo, bem como, designar data e hora para realização de perícia, conforme os quesitos juntados na inicial do processo de origem.”

Antes de adentrar no exame do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

Na origem,
MA
URÍCIO
P
EREIRA DE SOUZA
ajuizou ação de cobrança em face da
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

pleiteando a condenação do réu para que complementasse, até a quantia de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), o valor recebido administrativamente pelo seguro DPVAT, alegando que a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) por ele recebido não foi condizente com o grau de invalidez causado pelo acidente.

No curso da ação, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de produção de prova pericial (fls. 108/109) e nomeou perito particular para realização.

À fl. 122, o Perito médico, Dr. Luiz Fernando Mendonça de Oliveira, informou a data designada para realização da prova pericial (28/07/2021 às 10:20horas), não tendo o autor comparecido nesta data.

Posteriormente, fora determinada a intimação pessoal do autor, bem como, de seu advogado com publicação no diário oficial, conforme se infere da Certidão de fl. 128, do novo dia designado para a perícia, qual seja, 09/03/2022 às 11:40.
Porém, não compareceu.

Anoto que não obstante a Certidão do Oficial de Justiça, no sentido de não ter encontrado o autor, o fato é que foi expedido mandado de intimação pessoal para que o apelante comparecesse à perícia designada, sendo realizada a diligência no endereço informado por ele próprio na inicial, do que se tem pela presunção de validade da diligência providenciada, considerando o que dispõe o art. 274, § único do CPC.

No caso específico dos autos, não restam dúvidas de que a tentativa de intimação pessoal do autor para comparecer na data e local designado para realização da perícia médica restou frustrada em virtude de sua própria desídia em manter atualizado o seu endereço, uma vez que não foi encontrado no local informado.

Ato contínuo, o magistrado determinou a intimação das partes, advertindo que diante da inércia do autor em comparecer a perícia ficaria precluso o seu direito de produzir a prova e concedeu prazo de 05 (cinco) dias para manifestação.

Mais uma vez, devidamente intimado, o advogado do autor informou que não obteve êxito em contatar o seu cliente, pugnando pela designação de nova data para realização da perícia.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida.

Com efeito, presente ação possui fulcro na hipótese legal que contempla direito à indenização em caso de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, que traz:

Art. 3 Os danos pessoais cobertos pelo

seguro estabelecido no art. 2 desta Lei compreendem as

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou

parcial, e por despesas de assistência médica e

suplementares, nos valores e conforme as regras que se

seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;”

Em caso de invalidez permanente, diz a lei:

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Portanto, da leitura da lei é forçoso concluir pela necessidade de se aquilatar o grau de invalidez apresentado pelo segurado, o que somente a perícia médica poderia auferir e embora tenha sido oportunizado ao autor a produção da prova, o exame pericial não se concretizou ante o não comparecimento da parte, tendo em vista que restou frustrada a tentativa de sua intimação pessoal por circunstância a que ele próprio deu causa.

Nessa senda, não verifico,
in casu,
a ocorrência de cerceamento de defesa porquanto fora oportunizada a realização de prova pericial, com intimação da parte para realização da mesma, a qual somente não ocorreu por desídia do próprio autor, que não informou corretamente o seu endereço.

Não bastasse isso, ressai que o causídico que patrocina os interesses do autor foi devidamente intimado de todos os atos processuais.

Ultrapassado este ponto, em análise detida do caderno processual, observa-se que os documentos apresentados pelo apelante não se revelam suficientes para fins de comprovar o grau de invalidez que alega estar acometido em razão do acidente de trânsito objeto da lide, conforme os parâmetros estabelecidos na tabela constante da Lei 6.194/74.

Com efeito, os relatórios médicos apresentados apenas descrevem as lesões sofridas, não havendo, contudo, como se extrair destes documentos o grau de incapacidade sofrido pelo requerente.

Assim, como bem concluiu o magistrado de singela instância:

(...) na hipótese em comento, por meio da perícia realizada pelo DML (fls. 74/75), bem como pelo parecer da perícia realizada no âmbito administrativo pela requerida (fls. 77/84), vislumbro que a requerente possui marcha claudicante com hipotrofia da musculatura da perna esquerda com osteoartrose por consolidação viciosa com rigidez articulação do tornozelo esquerdo. Contudo, a indenização proporcional ao dano sofrido pela autora já foi paga pela ré, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), como verificado à fl. 76.

Assim, se o requerente discorda do valor recebido, caberia a ele evidenciar e comprovar o suposto erro, o que não aconteceu. Nesse sentido, impende salientar que o autor, apesar de ter sido intimado para comparecer à perícia médica designada pelo Juízo, não atendeu à ordem judicial (fls. 124 e 136).

(...)

Outrossim, o requerente não produziu prova capaz de relativizar a força probante do resultado obtido pela requerida, razão por que, nesse caso, deve prevalecer a decisão administrativa da ré e, ante o pagamento integral promovido por esta (fl. 76), denoto que não há valor complementar a ser recebido pelo autor.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

O apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
. Logo, fixo a título de honorários recursais em prol da apelada, a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre da condenação. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade em relação a parte apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, porque encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita (fl. 42)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
–

PROCESSO CIVIL –
COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
–
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NO ENDEREÇO INFORMADO FRUSTRADA
–
DEVER DA PARTE DE INFORMAR O CORRETO ENDEREÇO
–
DESÍDIA DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA –
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INCAPACIDADE EM MAIOR GRAU DO QUE O APURADO ADMINISTRATIVAMENTE NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O art. 474 do CPC estabelece a necessidade de se dar ciência às partes sobre a data e local designados pelo juiz para início dos trabalhos periciais.

2.
Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva (art. 274, parágrafo único do CPC).

3.
Frustrada a realização da perícia médica por desídia do autor e não demonstrada, de forma segura, a alegada incapacidade, ônus do autor por ser fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.